Tribunal: TJMT
Processo: 1014284-42.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014284-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANDERLEI NETO - CPF: 849.016.081-34 (AGRAVANTE), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVADO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. BOA-FÉ DO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. EXTINÇÃO DO FEITO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada por SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, sob alegação de inadimplemento contratual.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar:

(i) se houve constituição válida em mora do agravante; e

(ii) se a liminar de busca e apreensão pode subsistir diante da alegação de pagamento mediante boleto falso, oriundo de golpe praticado por terceiro, munido de dados sensíveis do contrato.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado que o agravante, de boa-fé, foi vítima de fraude praticada por terceiro que possuía acesso a dados contratuais detalhados, o que caracteriza fortuito interno e falha na prestação do serviço bancário.

4. A instituição financeira é objetivamente responsável, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479/STJ, sendo indevida a manutenção da mora e da medida liminar de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:
“1. O pagamento realizado por consumidor de boa-fé a terceiro fraudador, munido de dados contratuais bancários, caracteriza fortuito interno e afasta a mora. 2. A instituição financeira responde objetivamente pela falha na guarda de dados sensíveis do consumidor. 3. Ação de busca e apreensão deve ser extinta quando comprovada a quitação, ainda que por meio de boleto falso, oriundo de golpe viabilizado por falha de segurança do banco.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; Lei 13.709/2018; LC 105/2001; CPC, arts. 485, IV, e 85, §§ 2º e 11; Decreto-Lei n.º 911/69, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.015.732/SP; REsp 2.077.278/SP; Súmula 479/STJ; TJ-MS, AI 14178438020238120000; TJ-SP, Apelação Cível 1008543-57.2022.8.26.0566.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VANDERLEI NETO, em face da decisão proferida pela Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Sinop, que nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
movida pela SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, deferiu a liminar determinando a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

O agravante sustenta, em síntese, que não pode ser considerado inadimplente, uma vez que efetuou o pagamento integral do débito, embora por meio de boleto fraudulento, induzido por terceiro que detinha acesso aos seus dados bancários, contratuais e processuais, inclusive quanto à existência da ação judicial.

Aduz que a quitação, ainda que realizada a terceiro, foi feita de boa-fé e com base na aparência de legitimidade, imputando ao agravado a responsabilidade pela falha na prestação do serviço, em especial pelo vazamento de dados sigilosos.

Argumenta, ainda, que a busca e apreensão do bem implicaria
bis in idem,
pois, além de já ter sido lesado financeiramente, poderá ser privado do bem essencial à sua vida cotidiana.

Requer o provimento definitivo do recurso para reconhecer a ausência de mora e invalidar a decisão que autorizou a busca e apreensão.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID. 285244391).

Em suas contrarrazões, a agravada pugnou pelo desprovimento do recurso (ID. 290419365).

Não há interesse de intervenção do órgão ministerial.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,
ajuizou
ação
de
Ação de Busca e Apreensão
n.º 1010561-67.2025.8.11.0015
, em desfavor da
VANDERLEI NETO
, com o objetivo de realizar a busca e apreensão do veículo financiado, em razão de suposta mora contratual do Agravante.

Após pedido liminar de

busca e apreensão do bem,

o Magistrado singular deferiu a tutela provisória, sob os seguintes fundamentos:

“(...)1. Da liminar.

1.1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão pelo Decreto-Lei nº 911/69, na qual se requer a concessão de medida liminar, ante a inadimplência das prestações assumidas no contrato firmado entre as partes.

1.2. Com a inicial foram apresentados os devidos documentos.

1.3. Outrossim, verifica-se que a ação foi devidamente instruída com o contrato, comprovando que o bem descrito na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da parte requerente.

1.4. Restou comprovada, ainda, a constituição em mora da parte requerida, conforme notificação extrajudicial.

1.5. Deste modo, restam preenchidos os requisitos exigidos pelo §2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, o que autoriza a medida pretendida.

2. Assim, com fundamento no art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, concedo a liminar e, em consequência, determino a busca e apreensão do veículo descrito na inicial. (...)”
(ID. 192479644, originários)

Em contrapartida, o agravante relata que não sabia da existência da ação de busca e apreensão e, em 14/04/2025, foi surpreendido com uma mensagem no WhatsApp enviada por um indivíduo que se identificou como advogado da instituição financeira autora, chamando-se Dr. José Carlos Junior e utilizando o número (11) 5192-9252. Essa pessoa disse estar entrando em contato para tratar de parcelas em atraso do financiamento de um veículo Hyundai HB20, informando dados específicos como chassi, cor, placa e RENAVAM.

Esse indivíduo demonstrava ter acesso a todos os dados pessoais, bancários e contratuais do Agravante, inclusive informações detalhadas sobre o financiamento e apresentou opções de pagamento.

A precisão das informações repassadas, aliada à aparência legítima da abordagem, levou o Requerido a acreditar que, de fato, estava tratando diretamente com o banco credor. Ele respondeu à mensagem perguntando de qual instituição se tratava e, após a confirmação, solicitou o valor necessário para quitar a dívida na data do contato.

Assim, VANDERLEI foi informado de que a quitação total custaria R$ 46.652,09. O Agravante explicou que dispunha apenas de R$ 32.000,00, pois estaria de mudança para o Paraguai para fins de estudo. O interlocutor respondeu que essa proposta seria enviada para análise interna.

Após algum tempo, VANDERLEI recebeu a confirmação de que sua proposta havia sido aprovada. Ele então solicitou que o boleto fosse encaminhado por e-mail. O suposto advogado respondeu que estava gerando o acordo e o pedido de extinção da dívida, enviando, pelo
WhatsApp,
c
ópias do contrato de financiamento, CET, minuta do acordo e o boleto
, junto com mensagens explicativas.

No momento do pagamento, o Agravante percebeu que o boleto indicava como beneficiário o Banco BTG Pactual, e não o Banco Safra, e que a minuta do acordo não estava assinada. Ele questionou o emissor da mensagem, que então enviou cópias de documentos do financiamento, uma procuração do Banco Safra aos advogados, e um áudio explicando todos os documentos encaminhados, para afastar dúvidas quanto à autenticidade da negociação.

Mesmo assim, persistiram dúvidas, o que fez com que o Agravante recebesse novos
prints
com seus dados e dois áudios explicativos. Em um deles,
o suposto advogado explicava que o pagamento seria feito à assessoria jurídica e, posteriormente, repassado ao banco
, alegando que isso se devia ao fato de o processo estar em fase judicial. Segundo ele, essa sistemática evitava que o veículo fosse apreendido durante o tempo de compensação do pagamento, que poderia levar até três dias úteis.

Considerando que esse suposto advogado tinha acesso a todos os dados pessoais e bancários do contrato e que o boleto trazia inclusive a logomarca de um escritório de advocacia, o Agravante — como um cidadão comum, sem meios para detectar uma fraude — acreditou estar tratando com um representante legítimo da instituição financeira. Por isso, realizou o pagamento do boleto.

Assim, baseado nessa falsa impressão de legalidade, o Agravante quitou a dívida por meio de um boleto bancário que parecia verdadeiro, mas que mais tarde se revelou fraudulento — algo que ele só percebeu quando, após não receber os documentos de quitação por e-mail, solicitou novo envio e não obteve mais resposta.

Ante aos fatos, inconformado, o agravante requer a reforma da supramencionada
decisum
para reconhecer a ausência de mora e invalidar a decisão que autorizou a busca e apreensão.

Pois bem.

Após detida análise dos autos e em especial da narrativa constante do recurso, bem como da vasta documentação acostada pelo consumidor, verifica-se que
o Agravante foi vítima de fraude praticada por terceiros
que, munidos de informações sensíveis sobre o contrato bancário (número do contrato, dados pessoais e valor exato da quitação), induziram-no, de boa-fé, ao pagamento de boleto bancário falso.

A dinâmica dos fatos revela claramente a presença de fortuito interno, oriundo de falha na segurança dos dados custodiados pela instituição financeira, a qual deveria zelar pela proteção dessas informações sensíveis, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), e da Lei Complementar 105/2001 sobre o sigilo bancário.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o REsp 2.015.732/SP e o REsp 2.077.278/SP, restou assentado que:

“O tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.”

Além disso, a Súmula 479/STJ determina que:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

No caso concreto, restou comprovado que o pagamento foi realizado com intenção inequívoca de adimplir integralmente o contrato, sendo o Agravante induzido ao erro apenas em razão da atuação de terceiro que detinha dados que somente o banco detinha.

Logo, não se pode admitir que a instituição financeira, beneficiária final do contrato, venha a se beneficiar da fraude cometida em razão de sua própria negligência na proteção dos dados do consumidor, penalizando duplamente o Agravante — primeiro com o prejuízo financeiro e, depois, com a apreensão do bem.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR – REVOGAÇÃO –
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO DA DÍVIDA – ATUAÇÃO DE TERCEIROS APARENTEMENTE ESTELIONATÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - 'GOLPE DO BOLETO FALSO' – DOCUMENTOS QUE TRAZEM VEROSSIMILHANÇA À TESE DO REQUERIDO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. Considerando que o devedor comprovou o pagamento da dívida objeto da inicial, nos moldes do artigo 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto Lei 911/69,
deve ser reconhecida a purgação da mora e revogada a liminar de busca e apreensão
. (TJ-MS - AI: 14178438020238120000 São Gabriel do Oeste, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 26/10/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/10/2023) (g. n.)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE, DECLARANDO CONSOLIDADA A PROPRIEDADE DO VEÍCULO À FINANCEIRA AUTORA. RECURSO DO RÉU. PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE ACORDO MEDIANTE BOLETO FALSO. FRAUDE RECONHECIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. F
ALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA. DEVER DE GUARDA E SIGILO DOS DADOS DO CONTRATO. VAZAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO DÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA,
NOS TERMOS DO CDC. RISCO DA ATIVIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ. PAGAMENTO DO BOLETO DE COBRANÇA EMITIDO EM NOME DO BANCO SANTANDER (MESMO GRUPO ECONÔMICO DA AYMORÉ) QUE DEVE SER ADMITIDO COMO VÁLIDO PARA AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA, ANTE A BOA-FÉ E HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR (ART. 14 DO CDC E ART. 309 DO C/C).
INDEVIDA A MANUTENÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, COM A DETERMINAÇÃO DA IMEDIATA DEVOLUÇÃO DO BEM.
SENTENÇA REFORMADA. Recurso de apelação provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1008543-57.2022.8.26.0566 São Carlos, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 20/03/2023, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2023) (g. n.)

Diante disso, não se caracteriza a mora contratual, elemento essencial para a busca e apreensão, conforme exegese da Súmula 72/STJ e do art. 3º do Decreto-Lei 911/69.

Em face do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por VANDERLEI NETO para cassar a decisão liminar vergastada, determinando a imediata restituição do bem apreendido e,
aplicando o efeito translativo
, julgar
EXTINTA
a
Ação de Busca e Apreensão
n.º 1010561-67.2025.8.11.0015
, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Por fim,
CONDENO
a parte sucumbente,
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, ao pagamento de honorários recursais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, haja vista que o provimento do recurso implica na extinção da ação de busca e apreensão, por
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025